Tribunal: TJSP
Processo: 0000012-72.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Penas readequadas -Regime prisional fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000012-72.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é
apelante EDNALDO FURLAN PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000012-72.2019 Capão Bonito
Apelante: Ednaldo Furlan Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 24.079
APELAÇÃO CRIMINAL
Latrocínio tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do acusado Penas readequadas -
Regime prisional fixado com critério
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 570/599, cujo relatório se adota, que julgou
procedente
a denúncia para condenar EDNALDO FURLAN
PEREIRA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso
II, do Código Penal, à pena 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
109 (cento e nove) dias-multas, no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
620/629), a reforma da r. decisão recorrida, objetivando a
desclassificação de sua conduta para roubo majorado pelo concurso
de pessoas e emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
3
reconhecimento da participação de menor relevância e dolosamente
distinta, alegando que desconhecia a intenção dos comparsas de
matar (art. 29, 2a, do Código Penal); aplicação da pena no mínimo
legal, alegando ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e
fixação de regime prisional inicial menos gravoso, com imediata
expedição de alvará de soltura.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 634/637, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 647/652).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia
06 de junho de 2018, pela manhã, numa estrada vicinal de acesso ao
bairro das Paineiras, zona rural, na cidade e comarca de Capão
Bonito, juntamente com os denunciados Alex, Elivelton, Robson,
Fernando, Maikon e uma mulher não identificada, mediante concurso
de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de
tarefas, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego
de armas de fogo contra a vítima Celso Rosa, subtraíram, para eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
4
ou para outrem, R$ 40.375,00 (quarenta mil, trezentos e setenta e
cinco reais) em espécie e em folhas de cheque (R$ 3.132,83),
pertencentes à pessoa jurídica “Resimas Agroflorestal Ltda.”, sendo
que da violência empregada, não resultou a morte de Celso Rosa por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Segundo apurado, os denunciados, cientes da
rotina de pagamento da empresa Resimas Agroflorestal, planejaram o
assalto em questão, munindo-se de pelo menos duas armas de fogo.
Colocando em prática o plano criminoso, por ocasião dos fatos,
mediante divisão de tarefas, passaram a monitorar a caminhonete
conduzida por Celso Rosa, funcionário da empresa responsável pelo
pagamento de trabalhadores da fazenda Panorâmica, situada no
Bairro Paineiras, zona rural de Capão Bonito. Dessa forma,
previamente ajustados, EDNALDO, ALEX, ELIVELTON, ROBSON,
FERNANDO E MAIKON e mais uma mulher não identificada, de
comum acordo, bloquearam o trajeto da vítima, colocando galhos de
árvore atravessados numa estrada vicinal próximo ao Bairro
Paineiras, zona rural de Capão Bonito. Ao se deparar com a estrada
propositalmente bloqueada, a vítima percebeu que se tratava de uma
emboscada e tentou fugir dando marcha à ré, quando foi surpreendida
pelos denunciados, que anunciaram o assalto. Ato contínuo, dois
deles passaram a efetuar disparos de arma de fogo na direção de
Celso, atingindo-o na cabeça, com manifesta intenção homicida. Em
razão do ferimento, o ofendido tombou no banco do automóvel, sem
esboçar qualquer tipo de reação.
Com Celso gravemente ferido, os denunciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
5
arrastaram o seu corpo para o lado de fora da caminhonete e,
enquanto um deles se vangloriava (“o meu revólver 32 não falha”),
apossaram-se de uma bolsa contendo o numerário acima
mencionado, pouco mais de R$ 40 mil em espécie. De posse do
dinheiro, eles fugiram em três motocicletas, deixando a vítima
agonizando para morrer. Mesmo ferido, Celso usou seu celular e ligou
para um colega pedindo socorro. Não muito tempo depois, uma
guarnição da Polícia Militar compareceu ao local dos fatos e
transportou o ofendido ao hospital da Santa Casa local, onde recebeu
os cuidados que salvaram sua vida, circunstância alheia à vontade
dos agentes.
Dois dias depois, uma guarnição da Polícia
Militar Rodoviária surpreendeu um automóvel GM/Monza suspeito, na
praça de pedágio próximo a esta cidade, conduzido pelo denunciado
ROBSON, transportando FERNANDO, ALEX E ELIVELTON e uma
mulher chamada Franciela de Souza. Durante revista, os policiais
encontraram R$ 3.800,00 em espécie em poder de FERNANDO, de
origem não esclarecida, além de quantias menores em dinheiro
ocultas pelo automóvel (fls. 12-15 dos autos principais e fls. 09-10 do
apenso no 1500314-61.2018).
Em 28 de junho de 2018, durante as
investigações, o imóvel de ALEX e ELIVELTON foi objeto de busca,
ocasião em que eles foram presos em flagrante em razão de posse de
drogas e de 1 revólver calibre 32, marca INA, com a numeração
raspada (autos no 1500260-95.2018.8.26.0123 e cópia do APF a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
6
23-32).
No mesmo dia, os policiais apreenderam uma
motocicleta Honda/CG, cor prata, placa GAX 8428, na casa de
ROBSON e peças de roupas nas residências de ALEX e de
FERNANDO, objetos estes reconhecidos pelo ofendido.
Em 14 de julho de 2018, na Rua Sebastião
Rodrigues da Silva, Vila Nova Capão Bonito, nesta cidade,
FERNANDO, que estava foragido, foi preso em flagrante pelo porte de
um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração suprimida,
municiado (autos no 1500206-46.2018).
Ao
longo
das
investigações,
ALEX,
ELIVELTON, ROBSON e FERNANDO foram presos temporariamente
(autos no 1500264-35.2018.8.26.0123) e, ao final, todos os
denunciados foram seguramente reconhecidos pelo ofendido.
EDNALDO não fora localizado.
A denúncia foi oferecida em 03/08/2018,
acompanhada do inquérito policial, e foi regularmente recebida nas fls.
141-143, ocasião em que foram decretadas as prisões preventivas de
todos os acusados.
Como EDNALDO não foi encontrado, às fls.
352 determinou-se o desmembramento do feito a partir dos autos
originais no. 1500263-50.2018.8.26.0123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
7
Em 15/02/2019 o réu EDNALDO foi preso (fls.
362) e formalmente citado (fls. 377). Apresentou resposta à acusação
às fls. 411-414.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequeno
reparo no que diz respeito à dosimetria da reprimenda.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas
e vítima, em Juízo (mídia digital), foram suficientes para atestar a
prática do crime de latrocínio tentado, quanto à sua autoria. Além
disso, a materialidade do crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, está comprovada nos
autos pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11 e fls. 42/47), auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 12 e fls. 100), auto de reconhecimento de objeto (fls. 48, 55, 58),
laudo pericial do veículo (fls. 103/108), laudo de exame de corpo de
delito do ofendido (fls. 268/269), laudo pericial da arma apreendida
(fls. 322/325 e 451/454), laudo pericial da munição (fls. 455/458),
Com efeito, a vítima, perante a autoridade
policial, relatou que: é funcionário da empresa “Resiminas”, a qual
arrenda terra da fazenda panorâmica no município de Capão Bonito;
no dia 06 de junho do ano de 2018, como de costume, saiu de
Itapeva/SP por volta das 05h30min, levando uma sacola contendo um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
8
envelope branco contendo os nomes dos funcionários conforme
consta na ficha de produção, três envelopes grandes de cor parda
contendo Carteira Profissional de Trabalho, com respectiva rescisão
de contrato e três chips de celulares da operadora Vivo; o montante
de dinheiro girava em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
primeiramente deixou para o encarregado em Itapeva/SP R$
40.000,00 (quarenta mil reais); depois deslocou-se ao município de
Ribeirão Branco, onde chegou por volta das 06h30min e deixou ao
encarregado da fazenda aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil
reais) para pagamento dos funcionários que lá trabalham; depois
deslocou-se para Guapiara/SP onde deixou mais R$ 12.000,00 (doze
mil reais); chegou em Capão Bonito por volta das 08h40min; ao
passar na Vila Cruzeiro percebeu um indivíduo parado que quando
notou a presença da camioneta que o declarante dirigia, o mesmo
virou de costas; achou estranha a atitude de tal indivíduo; próximo da
Igreja Congregação Cristã um indivíduo abaixou a cabeça quando o
declarante passou pelo local; a após uma subida o declarante
percebeu que a estrada estava interditada com madeiras, momento
em que achou que seria um assalto, tentando engatar a marcha ré,
quando avistou uma moça e um rapaz do lado de uma motocicleta CG
Honda prata, momento em que o primeiro atirador saiu do lado direito
onde existia uma plantação de eucaliptos atirando em direção à
camioneta onde disparou cinco tiros de revólver acertando somente
um tiro no para-brisas do veículo; o declarante no intuito de sair do
local, em meio ao nervosismo encostou no branco sendo que neste
momento outro indivíduo vindo sentido lado esquerdo, disparou um
tiro de revólver acertando na lateral esquerda de sua cabeça, caindo
no banco do veículo onde percebeu que perdeu muito sangue; tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
9
indivíduo se vangloriou dizendo “o meu revólver 32 não falha”; depois
outros indivíduos o tiraram do interior do veículo jogando o declarante
em um capinzal ali existente; a moça que acompanhava os
roubadores falou “não atire mais nele, já está morto e o que nóis
queria tá aqui” apalpando a sacola com o dinheiro; na posse do
dinheiro os roubadores saíram em três motocicletas, cujas placas não
conseguiu anotar sabendo apenas que eram duas CGS de cor
Vermelha e outra na cor prata, sendo que a citada moça embarcou na
motocicleta
prata;
os
indivíduos
possuíam
as
seguintes
características: um indivíduo que acertou o primeiro tiro, era baixo,
forte, moreno, trajando blusa de lã vermelha, calça jeans de cor clara
não sabendo especificar a cor; o que estava com a moça era branco,
estatura baixa, trajando calça jeans clara, jaqueta verde com toca; a
moça era alta, bem magra, morena trajando calça marrom clara e uma
blusa bordô com capuz cor escura; esperou os indivíduos saírem do
local ligando em seguida para Sidnei, encarregado do RH da empresa
solicitando socorro, fato ocorrido algum tempo depois; foi conduzido
até o hospital de Capão Bonito por uma das viaturas da Polícia Militar
daquele município; nesta data alguns indivíduos foram abordados na
praça do pedágio de Capão Bonito/SP, por volta das 01h30min, ode
estavam em um veículo Monza, placas BHD-2789, sendo que foram
realizada buscas pessoais no indivíduos que estavam no interior do
veículo, onde encontraram em poder de “FERNANDO D'olho” a
quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em espécie;
indivíduo este reconhecido pelo declarante como sendo um dos
prováveis autores do crime em tela investigado; com Franciela de
Souza encontraram R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie, onde
ainda foi localizado no interior do veículo a quantia de R$ 44,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
10
(quarenta e quatro reais) em espécie, os quais estavam escondidos
no assoalho do veículo; e, ainda, observando as fotografias tiradas no
local da abordagem, o declarante reconheceu “FERNANDO D'olho”
como um dos participantes do delito, indivíduo este que trajava blusa
de cor vinho listrado; foi apresentado outro Álbum de fotografias da
Unidade Policial Especializada, onde o declarante reconheceu um
indivíduo branco, trajando blusa de moletom com capuz na cor verde
e boné azul identificado como “Ícaro Santos” e ainda uma pessoa do
sexo feminino de rosto fino o qual foi identificada como “Claudinéia
Fogollim” com características similares aos roubadores que perpetram
o referido ilícito; declarando ainda recair suspeitas que possa ter
informantes dos roubadores no interior da Fazenda Panorâmica,
temendo por sua integridade física em razão disso (fls. 16/17).
Ouvido em juízo disse que: estava dirigindo por
uma estrada de terra quando, ao fazer uma curva, viu a estrada
fechada com pedaços de madeiras; no barranco do lado direito
avistou os assaltantes, que já vieram disparando em direção a
caminhonete; acertaram o para-brisas; o depoente engatou a ré e
levantou as mãos; levou um tiro na cabeça e tombou no banco, mas
continuou consciente; ligou para o encarregado da empresa, que ligou
para polícia e para emergência; a bala ficou na cabeça; reconhece os
investigados e disse que também havia uma mulher; haviam 3 motos,
lembra de duas pratas e uma vermelha; muitas pessoas ligaram e
disseram que o Ednaldo e o "tatuador" não estavam no momento,
depois do reconhecimento da delegacia; na delegacia reconheceu
todos eles, só ficou em dúvida quanto a Ednaldo e Robson; ratifica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
11
reconhecimento feito no roubo; estava consciente depois do tiro; fez
reconhecimento uma vez em Capão e outra em Itapeva; em torno de
10 dias entre um e outro; os policiais de Capão Bonito informavam
através de whatsapp a situação dos presos; durou uns 20 dias a
conversa com a Polícia; os roubadores atiraram, o jogaram da
caminhonete e o mandaram deitar no capim; foram os 5 para cima da
caminhonete pegar o dinheiro; atiraram 6 vezes; o depoente parou a
caminhonete e foram correndo atirando; o que veio atirando foi um
moreninho, FERNANDO, que também o puxou para fora do carro e
ficaram junto com ele; não pode ver o rosto da moça.
Ouvido novamente nos autos, o ofendido
ratificou a versão apresentada no processo onde colhida a prova
emprestada. A vítima descreveu a dinâmica dos fatos da tentativa de
latrocínio e indicou, na cabeça, a cicatriz formada em razão do
ferimento causado pelo disparo de arma de fogo. Ao quanto interessa
aos autos, narrou os fatos da mesma forma, ratificando que
reconheceu EDNALDO na fase policial como um dos autores do
delito, esclarecendo que no momento do assalto ele ficou parado na
frente da caminhonete e chegou a retirar uma ferramenta que estava
dentro do veículo. Além disso, a vítima relatou que o acusado possuía
tatuagens nas laterais do pescoço. Em juízo, EDNALDO foi
novamente reconhecido pelo ofendido (fls. 541).
Importante salientar que a palavra da vítima
nos crimes patrimoniais tem maior relevância e deve ser levada em
consideração para a atribuição da autoria e elucidação dos fatos. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
12
propósito:
“ROUBO
-
Crime
de
resistência
absorvido
-
Insuficiência probatória - Relevância da palavra da
vítima Inobservância das formalidades do art. 226 do
CPP
-
Irrelevância
-
Importância
da
certeza
manifestada pelo reconhecedor - Condenação mantida
1 - A violência é elemento constitutivo do roubo se
empregada antes de sua consumação contra policial
que tenta obstar a ação delitiva, não tipificando,
autonomamente, o crime de resistência; 2 -A palavra
do ofendido, em sede de crimes contra o
patrimônio, é elemento de convicção de grande
relevância, levando-se em conta a clandestinidade
desse tipo de delito” (TJSP - 13a Câmara de Direito
Criminal, Apelação no 0373547-54.2010.8.26.0000,
Rel. Des. Renê Ricupero, j. 04/08/2011). (grifos
nossos)
A testemunha Valdir Floriano de Almeida
informou que reconheceu Andre como o autor do crime. Ratificou o
reconhecimento em audiência. No dia seguinte, o tio de Andre foi até
o disk-moto e disse que ele estava arrependido do que havia feito.
Declarou que o acusado chegou e pediu uma corrida, para o Serra
Negra. Disse que não iria levá-lo, pois ele aparentava estar bêbado.
Rogério chegou e disse que o levaria, se ele o segurasse bem.
Quando o réu montou na moto, foi muito rápido para quem estava
bêbado. Passaram uns quinze minutos e a polícia chegou e narrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
13
ocorrido. Dias depois, quando a polícia localizou o réu, foi até a
Delegacia e viu que era André. Rogério ficou bastante machucado
com os golpes. O réu estava com um moletom e calça jeans,
aparentando estar bêbado. Rogério teve pena do réu e acabou sendo
vítima dele. Rogério contou que, quando chegou próximo ao local, o
réu o ameaçou. Ele disse que sentiu o segundo golpe e entrou em luta
corporal com ele. Conseguiu tomar a faca dele e jogar, mas o
apelante escapou com o capacete. No local eles combinaram o preço
da corrida, que seria R$ 5,00. Foi por meio do parente do réu que ele
foi identificado (mídia audiovisual).
A testemunha Jeferson Ferraz Cunha, em solo
policial, relatou que: é encarregado empresa Resiminas estabelecida
nesta cidade; não presenciou os fatos; na data dos fatos apenas
prestou socorro a Celso Rosa, o qual é encarregado geral da
mencionada empresa e foi ferido por arma de fogo durante a ação
delitiva; posteriormente acompanhou a vítima até a delegacia,
oportunidade me que presenciou o reconhecimento por Celso de
pessoas suspeitas de participação do delito; durante o
reconhecimento viu entre as pessoas suspeitas um rapaz de prenome
ALEX, o qual foi reconhecido por Celso Rosa como um dos autores do
delito; o que chamou a atenção do depoente sobre ALEX é que um
mês antes do delito ocorrer, ALEX foi até sua residência
acompanhado de um funcionário da empresa de nome Thaelys Abreu,
pedindo para ser empregado na empresa; o depoente colheu os
dados de ALEX mas não procedeu à sua admissão; tomou
conhecimento que ALEX reside próximo da residência de Thaelys;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
14
após o delito Thaelys começou a faltar no trabalho injustificadamente,
mas ainda trabalha atualmente na empresa; Thaelys estava presente
quando a ação criminosa ocorreu na empresa; esclarece ainda que o
pagamento na empresa ocorre todo dia 05 de cada mês, mas no mês
de junho foi informado aos funcionários que o pagamento seria no dia
06, dia esse em que o assalto ocorreu; suspeita que algum funcionário
da empresa é que informou aos roubadores acerca do dia do
pagamento (fls. 46).
Em juízo disse que: foi o primeiro a encontrar
Celso na beira da estrada baleado; as madeiras estavam no meio da
estrada e a caminhonete no barranco; o vidro do motorista estava
quebrado; havia manchas de sangue no chão; quando estava próximo
ficou com medo e começou a chamar por Celso que estava com
ferimento na cabeça e consciente; a Polícia chegou depois; Celso
percebeu o roubo quando viu as madeiras na estrada; o mesmo teria
dito que quando olhou para o lado viu três pessoas e uma moto;
engatou a marcha ré e tentou fugir, mas acabou subindo no barranco;
estava presente quando Celso fez o reconhecimento de ALEX; Celso
teria feito o reconhecimento com bastante certeza; Celso teria
percebido 06 assaltantes e disse que havia uma mulher; Celso
continua trabalhando; indagado sobre o percurso, disse que Celso o
percorre umas duas vezes por semana; os funcionários estavam
acostumados com o horário de pagamento; não sabe a respeito de
ELIVELTON; a vítima disse ao declarante que estava com os vidros
fechados; o vidro da caminhonete era insulfilmado; o investigado
FERNANDO já trabalhou na empresa, contudo, saiu sem explicação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
15
não retornou para buscar sua CTPS; na época dos fatos FERNANDO
não trabalhava na empresa; FERNANDO saiu de livre e espontânea
vontade; não houve brigas; tentaram entrar em contato, mas
FERNANDO não respondeu; quando ALEX foi pedir emprego
FERNANDO já não trabalhava mais lá; o dinheiro roubado era o
pagamento dos funcionários; Celso trazia o dinheiro da sede em
Itapeva; a empresa tem por costume fazer o pagamento em espécie;
é de conhecimento geral na empresa que Celso é quem faz os
pagamentos e busca o dinheiro; além de ALEX e FERNANDO o
declarante não conhece os demais investigados.
A testemunha Silvio Almeida, investigador de
polícia, disse em juízo que: tão logo tomaram conhecimento dos fatos,
o Delegado Aulo determinou que viesse uma equipe para acompanhar
o caso; entre as diligências várias pessoas procuraram para citar
anonimamente nomes de pessoas que teriam participado (ALEX,
ELIVELTON, ROBSON, MAYKON e EDNALDO e uma mulher); 4
indivíduos e uma mulher foram abordados na base da policia
rodoviária em veículo em nome de ROBSON; encontraram dinheiro
escondido e foram apresentados na Delegacia, porém o delegado
entendeu que não havia motivos para a detenção; tiraram fotos e a
vítima reconheceu ALEX, ELIVELTON e FERNANDO; Delegado
representou pelo mandado de buscas na residência de ALEX, onde
também residia ELIVELTON; localizaram uma arma e uma porção de
drogas; na casa de FERNANDO foi encontrada diversas peças de
roupas reconhecidas pela vítima; na casa de ALEX localizaram um
tênis e algumas roupas também reconhecidas pela vítima; ROBSON,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
16
FERNANDO e ELIVELTON se contradisseram em relação à origem
do dinheiro encontrado com eles; FERNANDO Diorio disse que a
quantia tinha sido recebida em pagamento de um serviço realizado e
que teria recebido no interior de uma farmácia em Itapetininga;
tomaram conhecimento depois que FERNANDO foi preso por estar
portando um revólver calibre 32; por ocasião do cumprimento do
mandado de busca e apreensão não localizaram FERNANDO em
Capão; sabiam que ele tinha um sitio da genitora e tentaram localizá-
lo no sitio; encontraram a amásia e FERNANDO empreendeu fuga em
uma mata, mas foi possível ouvi-lo ao celular falando sobre o roubo;
em cumprimento de mandado de busca de um outro suspeito, a
companheira Natalia, que tinham conhecimento de ela estar
envolvida, não foi reconhecida pela vítima; as pessoas apontavam no
início o FERNANDO, o ROBSON, ALEX, ROBSON; EDNALDO não
apareceu como estando envolvido, porém a vítima reconheceu sem
sombra de dúvida; no Monza apreendido estavam ALEX,
ELIVELTON, FERNANDO, a esposa do Fernando e o ROBSON;
roupas foram apreendidas parte na casa do FERNANDO e parte na
casa do ALEX; as pessoas que estavam em Capão Bonito ligaram
para FERNANDO avisando sobre o fato; ouviu pessoalmente a
conversa do réu FERNANDO sobre o assunto; teriam utilizado duas
motocicletas prata e duas vermelhas; visualizam ALEX diversas vezes
com uma motocicleta vermelha, que ALEX admitiu ter sido
proprietário; a moto prata foi encontrada na residência de ROBSON
Pinho; foi realizado reconhecimento pessoal pela vítima; a vítima
reconheceu ROBSON por ocasião do primeiro reconhecimento, por
fotos; ; o Delegado fez outro reconhecimento na DIG de Itapeva em
que a vítima afirmou a presença de ROBSON no assalto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
17
apreenderam arma na casa do ALEX; a informação que tinham era
que no roubo foi utilizado um revólver 32 similar ao que foi encontrado
na casa de ALEX; a vítima ficou desacordada por um período e a
moça que estava no assalto pediu para deixarem a vítima em paz;
não acompanhou o reconhecimento e não sabe explicar sobre o
reconhecimento das roupas; FERNANDO estava no sítio e estava
falando no celular, não percebeu que o depoente se aproximava, o
que permitiu ao depoente ouvir parte da conversa; a esposa de
FERNANDO gritava para não atirarem nele; no dia da apreensão do
Monza na rodovia MAIKON não estava; as testemunhas citaram o
nome de MAIKON e o apelido, que o depoente não se recorda, bem
como indicaram o endereço com número da casa; MAIKON também
foi reconhecido pessoalmente; segundo as informações o líder era
FERNANDO Diorio; uma das suspeitas, Natalia, tinha trabalhado no
local, bem como seu esposo; dias antes do acontecido ALEX foi até a
empresa procurar serviço; no dia dos fatos as pessoas já aguardavam
próximo à saída da vila e outro estaria mais a frente para avisar; o
dinheiro saiu de Itapeva; a vítima saiu com 100 mil; deixou um pouco
em Ribeiro e Guapiara, chegando em capão bonito 40 mil; foram
parados no posto da polícia militar, voltando da cidade de Itapetininga.
A testemunha Aulo Rafael Pedrosa Fernandes,
Delegado de Polícia, disse que: na época dos fatos era delegado da
DIG e monitorava as ocorrências graves da circunscrição; de pronto
mandou uma equipe de investigadores para colher informações
preliminares; concomitante a Polícia Militar abordou quatro indivíduos
na praça de pedágio e chamou a atenção a elevada quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
18
dinheiro
encontrada;
dois
dos
indivíduo
abordados
tinham
antecedentes criminais; a equipe de investigadores levantou que
poderiam ter sido as pessoas abordadas; apresentaram fotos à vítima,
que reconheceu todos os réus e, posteriormente, ratificou o
reconhecimento; FERNANDO Diorio escapou; encontraram arma na
casa de um deles no cumprimento de mandado de busca e
apreensão; salvo engano foram apreendidas na casa de FERNANDO
Diorio que foram apresentadas à vítima, que reconheceu como sendo
as utilizadas por um dos autores do fato; a vítima descreveu uma
moto cinza, que foi encontrada na casa de um deles; foram realizados
dois reconhecimentos; FERNANDO Diório foi reconhecido por foto;
não se recorda de quem eram as roupas apreendidas; MAIKON não
estava no Monza; depois das primeiras prisões cautelares os
investigadores continuaram a recolher as informações; na segunda
fase de investigações surgiu o nome do MAIKON e, expedidos
mandados de busca, motocicleta foi apreendida na casa do ROBSON;
a moto era do cunhado do ROBSON; a vítima tinha mencionado a cor
da moto, que foi encontrada na casa do ROBSON; a quantia que
estava no Monza não foi apreendida; nas cautelares não encontraram
dinheiro; na oitiva dos investigados eles apresentaram contradições
na razão porque tinham ido até Itapetininga, um afirmando que ia para
comprar a arma, outro que ia receber um dinheiro; FERNANDO e
ROBSON já eram conhecidos da Policia Civil; FERNANDO foi preso
em flagrante durante as investigações com um revólver 38; ROBSON
disse que estava em um supermercado e que tinha filmagens; fizeram
diligências em busca de filmagens para justificar o álibi e não
encontraram; os demais apenas negaram a autoria; não se recorda
qual deles indicou que estava em Guapiara no momento do crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
19
porém a informação não foi confirmada; não se conseguiu apurar
como as informações chegaram até os infratores; chegaram até um
casal que havia trabalhado com a vítima; os investigadores disseram
que a vítima afirmou que havia troncos na estrada, quando deu ré
recebeu tiro de 38 e depois, pela janela, de 32; a vítima foi retirada e
conduzida até um local onde seria executada, mas em razão da
intervenção de uma mulher, deixaram ela viva; a vítima relatou que
um deles dizia que o 32 não falhava e encontraram um revólver 32 e,
posteriormente, um 38.
As declarações dos agentes públicos que
atendaram a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o
relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
20
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
O corréu FERNANDO DIÓRIO negou a prática
dos fatos. No dia dos fatos, estava trabalhando de servente de
pedreiro, com sua irmã, na Vila Santa Isabel. Não se recorda do dia
da semana. Conhece os demais corréus de vista. O acusado
ROBSON só que não conhecia antes dos fatos. Começou a trabalhar
na empresa Resiminas (vítima) lodo depois de sair da cadeia, no
começo de 2018. Como tinha problema de saúde, teve que sair.
Trabalhou por uma semana apenas. Não conheceu a vítima
pessoalmente, apenas de “ouvir falar”. Não sabia que ele era o
responsável pela distribuição de dinheiro aos empregados. Outro
funcionário era responsável por fazer o pagamento direto aos
funcionários. O revólver calibre 38 apreendido em seu poder era de
sua propriedade. A Polícia Civil apreendeu diversas peças de roupas
que estavam em sua casa. Falou que apenas uma blusa era sua, a
mesma utilizada no “enquadro da Polícia Militar”. Disse que foi parado
pela Polícia Militar voltando de Itapetininga. Quanto ao dinheiro
encontrado em seu poder (R$ 3,9 mil), disse que era um pagamento
recebido na cidade de Itapetininga, de um serviço de pedreiro
prestado para José Miranda, que durou dois meses. Estavam no carro
ROBSON, ELIVELTON, ALEX e sua esposa Franciele. Não havia
dinheiro escondido no carro. ROBSON lhe deu carona até Itapetininga
para receber o dinheiro. Os demais foram juntos para passear. Até
aquele momento não sabia quanto dinheiro iria receber. Confirmou
que fugiu da polícia, mas não sabia que eram policiais, pois estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
21
numa viatura descaracterizada. Antes de a polícia chegar, sua irmã
lhe ligou dizendo que a polícia tinha ido em sua casa na cidade
procurando droga e arma.
ROBSON JOSÉ BONFIM PINHO negou a
prática dos fatos. Falou que, no período em que o crime foi praticado,
estava em sua casa, pois tinha a incumbência de levar os filhos na
creche. Frequentava a casa dos acusados para realizar tatuagem,
que é o seu ofício. No dia em que foi parado pela Polícia Militar, na
praça de pedágio, estavam vindo de Itapetininga. O acusado
FERNANDO lhe pediu para levar até Itapetininga, onde receberia um
dinheiro. Não tinha amizade com ele, mas já o conhecia. Receberia
cem reais pela viagem, cinquenta na idade e o restante na volta.
Terminou a tatuagem que fazia na casa de ELIVELTON e “Alan” e
seguiu para Itapetininga. Estes dois últimos também foram juntos.
FERNANDO estava acompanhado da amásia. Não sabe o endereço
de Itapetininga em que FERNANDO pegou o dinheiro. Na volta, foram
parados no pedágio, próximo a Capão Bonito. Encontraram certa
quantia em dinheiro com FERNANDO. Viu o dinheiro somente quanto
a polícia encontrou. Outras viaturas policiais compareceram ao local,
inclusive a Polícia Civil. Depois de averiguados, todos foram
liberados. Dias depois, a DIG de Itapeva compareceu à sua residência
para cumprir mandado de busca a procura de arma de fogo e roupas.
Tinha um moto CG cor chumbo ou prata na garagem de sua casa,
que pertence a Raul Ricardo, filho de sua amásia. Ela foi apreendida.
Nunca pediu a moto emprestada. Tinha seu carro. Confirmou que foi
levado até a delegacia e colocado atrás de um vidro, acompanhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
22
de ELIVELTON, “ALAN” e mais uma pessoa que não conhece. Não
conhecia a empresa e nem a vítima. Falou que no dia 30 de julho, por
volta das 6h, foi levado de Capão Bonito para a cidade de Itapeva
para nova tentativa de reconhecimento pessoal, foi onde colocado
numa cela com MAIKON, EDINALDO, um casal, total de cinco
pessoas.
ALEX DELFINO DE OLIVEIRA confessou
parcialmente a prática do crime. Recebeu R$ 9 mil pelo assalto. Falou
que foi o piloto de uma das motos, cor prata, que era de leilão, e foi
responsável por colocar galhos na estrada para emboscar a vítima.
Levou um rapaz em sua garupa que, encontrou no restaurante
“Aquarius”, que portava um revólver calibre 32. Não pode falar o nome
dele por medo de represálias. Sabe só que ele era do Vale Verde e
ainda está solto. Havia apenas duas motos no crime, uma prata e uma
verde. Havia apenas uma arma de fogo, um revólver calibre 32.
Contou que, quando a vítima deu ré na caminhonete, foram efetuados
três tiros e um pegou acidentalmente na cabeça da vítima. Alegou que
não havia intenção de matar. Falou que a “dica” foi passada por um
casal, que trabalhava na empresa, mas não foi preso. Depois do
crime, foi até o imóvel do casal e deixou a parte deles do dinheiro (R$
9 mil). Confirmou que foi até Itapetininga com ROBSON, FERNANDO,
ELIVELTON e esposa dele. Chegando lá, deixaram FERNANDO perto
da rodoviária. Não sabe o que ele iria fazer naquela cidade. Na volta,
foram parados pela Polícia Militar. Falou que não tinha ciência do
dinheiro transportado por FERNANDO. O referido casal ainda trabalha
na firma. Alegou que recebeu a dica do casal e foi o responsável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
23
convidar todos os participantes para a prática do assalto. Os demais
acusados não têm participação. Alegou que ROBSON e FERNANDO
não participaram do crime. Os demais acusados irão responder por
eles. Falou que foi efetuado um tiro pro alto e dois na direção da
caminhonete, para a vítima parar. Depois, tirou a vítima do carro e a
colocou do lado da caminhonete. Não tinha mulher no local. Ninguém
tinha a intenção de matar. Falou que a vítima estava desacordada,
então pegaram uma sacola amarela com o dinheiro e foram embora.
Já conhecia os demais acusados. Alegou que todos os assaltantes
estavam encapuzados.
ELIVELTON
VAZ
DA
SILVA
confessou
parcialmente o crime. Encontrou com um “moleque” e seguiu na
garupa da moto dele, por uma estrada, para roubar a vítima. Outros
dois “moleques” foram noutra moto. Estavam em quatro pessoas
apenas. Disse que não portava arma de fogo. A arma de fogo usada
não foi o revólver calibre 32 apreendido em sua casa. A moto em que
estava era azul e a segunda moto era prata e de “leilão”. O piloto da
moto em que estava era o MAIKON. Disse que a vítima tentou fugir
quando se deparou com as madeiras. Foi efetuado um disparo de
arma de fogo contra o pneu e outro que, sem querer, pegou na vítima.
Tiraram a vítima do carro e a deixaram do lado da caminhonete. A
vítima estava consciente. Falou que agiu com o rosto coberto. O
dinheiro estava numa bolsa cor branca, dentro do carro. Disse que
recebeu R$ 9 mil pelo assalto. Quem deu a “fita” para o assalto foram
duas pessoas que trabalhavam na empresa. Disse que depois do
assalto, foi com FERNANDO até a cidade de Itapeva para este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
24
receber um dinheiro. Na volta, foram parados pela Polícia Militar.
Nesse dia, estava fazendo tatuagem com ROBSON, quando
FERNANDO pediu para ser levado até outra cidade a fim de receber
um dinheiro. Falou que foi junto para passear.
MAIKON
LUIZ
OLIVEIRA
confessou
parcialmente os fatos. Estavam em quatro pessoas e duas
motocicletas. Havia apenas um revólver. A sua moto era azul. Disse
que fizeram uma emboscada e a vítima tentou fugir. Foram
disparados dois tiros e um deles acertou o condutor na cabeça. Não
pode dizer quem foi que atirou. A vítima foi irada do carro e deixada
na beira da estrada e com o telefone perto dele. Alegou que estavam
encapuzados. Falou que ganhou R$ 10 mil pelo assalto. Conhece
FERNANDO de vista. Conhece ROBSON porque era ele era seu
tatuador. Não quer falar o nome da pessoa que o convidou para o
assalto. A “fita” pro assalto foi passada por um casal que trabalhava
na empresa empregadora de Celso. O casal ficou com parte do
produto do crime. Não pode falar o nome do casal. A vítima estava
desmaiada quando deixaram o local do assalto.
O apelante EDNALDO FURLAN PEREIRA
negou ter participado do crime em tela. Alegou que, quando do
assalto, estava trabalhando em outro local, uma Fazenda. Quando foi
“preso” pela primeira vez e levado até a delegacia de Itapeva, estava
na casa de seu parente e ficou sabendo do assalto somente na
delegacia. Estava trabalhando em uma estufa quando foi levado sob
custódia pela polícia, mas foi dispensado do serviço logo após. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
25
segunda oportunidade, quando foi cumprido o mandado de prisão
preventiva, disse que estava andando normalmente na via pública,
continuando sua vida normalmente, pois não sabia da ordem de
prisão. Quando preso, ficou sabendo que estaria em situação de fuga
há cinco meses. Conhece somente os corréus ELIVELTON e ALEX,
conhecido como “Thierlys”. Conhecia a vítima de vista, pois morava
próximo à Fazenda em que ela trabalhava. Disse que quando foi
levado para a delegacia de Itapeva, foi colocado em uma sala, onde
teria sido reconhecido por um homem, que olhou algumas vezes por
um orifício na porta. Conhece ROBSON de vista, pois foi algumas
vezes no sítio em que morava fazer tatuagens em alguns rapazes de
lá. Na época, morava no bairro Formigas, Fazenda Panrâmica.
Todavia, a versão apresentada pelo insurgente
restou completamente isolada das demais provas carreadas aos
autos, além de apresentar notória inconsistência entre si, o que
contribui para emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos
prestados.
A versão apresentada pela vítima, bem como
pelas testemunhas estão aliadas ao conjunto probatório, restando
inequívoca a condenação como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Portanto, inafastável o r. decreto condenatório,
concluindo por se tratar, na hipótese dos autos, de latrocínio tentado,
sendo impossível se falar em desclassificação para o delito de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
26
majorado.
Impossível,
ainda,
o
reconhecimento
da
participação dolosamente distinta do artigo 29, §2o, do Código Penal,
vez que reconhecida a coautoria, é regra que todos os acusados
respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa
disposição legal, tendo em vista que o Código Penal adotou a teoria
monística. Assim sendo, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS
QUE PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO
EM UNIDADE DE DESÍGNIOS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de
desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal
para a produção do resultado, é inadmissível o
reconhecimento de que um agente teria praticado o
delito na forma tentada e o outro, na forma consumada.
Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades
para a prática da mesma infração penal, como se deu
no presente caso, todos aqueles que contribuem para
o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
27
29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê
expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem
concedida”. (STF HC no 97652 RS rel. Joaquim
Barbosa j. 04.08.2009.)
Feitas essas considerações e mantida a
condenação do acusado, passa-se à análise da dosimetria da
reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 3/8
(três oitavos) acima do mínimo legal, em 23 (anos) anos e 09 (nove)
meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-
multa, no valor mínimo legal. Neste ponto, merece pequeno reparo a
r. sentença recorrida, para fixar a pena-base 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses, bem
como pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, em
razão das circunstâncias do delito e a personalidade do acusado.
Na etapa intermediária, presente a agravante
da emboscada, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código
Penal, de rigor a majoração da pena, na fração de 1/6 (um sexto),
totalizando 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Na terceira e derradeira etapa, em virtude do
instituto da tentativa, diminui-se a reprimenda, na fração de 1/3 (um
terço), totalizando 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, bem como pagamento de 23 (vinte e três) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000012-72.2019.8.26.0123 - Voto no 24.079
28
multa, no valor mínimo legal, que se torna definitiva à míngua de
outras circunstâncias modificativas.
Fica mantido o regime fechado para o início de
cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
em virtude da gravidade do delito e o quantum fixado de pena.
Assim sendo, parcial provimento ao recurso,
readequando-se a reprimenda, mantendo-se, no mais, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator